Tribunal: TJMT
Processo: 1049005-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado. Alegação de vício de consentimento, ausência de informações claras e aplicação de encargos abusivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão para empréstimo consignado; e (iii) se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de cartão de crédito consignado, celebrado sem a devida transparência e com indução ao erro, violou os princípios da boa-fé objetiva e da informação, previstos no CDC.
A conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é medida necessária para adequar a relação contratual aos padrões de lealdade e transparência.
A repetição do indébito deve ser feita de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
O mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida não configura dano moral indenizável, inexistindo comprovação de abalo psíquico ou situação vexatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é cabível diante de vício de consentimento, aplicando-se a taxa média de mercado; 2. A repetição de valores pagos indevidamente ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor; 3. O mero aborrecimento não configura dano moral indenizável.".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049005-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADILSON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 474.642.081-53 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025